Tribunal: TJSP
Processo: 1002031-51.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. Apelação. ação monitória. Sentença de procedência. Contrato de prestação de serviços de assistência à saúde. Notas fiscais emitidas e não pagas. Embargos monitórios. Valores tidos por indevidos. Descumprimento de prazos e formalidades contratuais para faturamento. Ausência de comprovação do

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. Apelação. ação monitória. Sentença de procedência. Contrato de prestação de serviços de assistência à saúde. Notas fiscais emitidas e não pagas. Embargos monitórios. Valores tidos por indevidos. Descumprimento de prazos e formalidades contratuais para faturamento. Ausência de comprovação do descumprimento. Procedimento monitório. Título executivo judicial constituído de pleno direito. Inconformismo do requerido-embargante. Sentença mantida. Recurso improvido.